Tribunal: STF
Processo: AI 497101
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTAS: 1.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Acidente
de trabalho. Indenização. Questão infraconstitucional. Matéria
fática. Agravo regimental improvido. Súmula 279. Não cabe RE que
teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República, nem tampouco que dependa de reexame de
provas.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
 a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
 deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao
agravado.
3.      RECURSO. Embargos de declaração.  Imposição de
multa. Valor excessivo. Depósito efetuado. Redução. Embargos
declaratórios acolhidos para esse fim. Autorização para levantamento
 da diferença. Se, perante o valor da causa, é demasiada a multa
imposta com base no art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
VII, do Código de Processo Civil, pode ser reduzida a valor inferior
 ao mínimo, nos termos do seu art. 18.